Tribunal: STF
Processo: Rcl 52398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246). LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, no processo n. 1002450-90.2017.5.02.0463, por meio do qual mantida a aplicação da responsabilidade subsidiária ao reclamante, com fundamento na Súmula n. 331 do TST.



2.     Narra que, em ação trabalhista proposta por ex-empregado de empresa terceirizada, o Tribunal Regional aplicou a responsabilidade subsidiária prevista no inciso VI, da Súmula 331, do TST, afrontando o que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 do ementário da repercussão geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Verbete Vinculante n. 10 da Súmula.



3.     Requer a concessão de liminar para suspender a condenação subsidiária trazida no bojo da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para cassá-la em definitivo.



4.     É o relatório. Decido.



5.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do qual negado provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo-se a condenação por responsabilidade subsidiária. 



6.     As instâncias ordinárias condenaram subsidiariamente o Município reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pelas empresas terceirizadas ERJ Administração e Restaurantes de Empresa Ltda. e Geraldo J. Coan 7 Cia Ltda.



7.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



8.     Com efeito, ao negar provimento ao recurso interposto pela reclamante sob a alegação de que foi reconhecida, nas instâncias ordinárias, a culpa in vigilando do ente público, o TRT-2ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Tema 246).



9.     Isso porque, volvendo os olhos para a sentença e para o acórdão proferidos no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica da culpa in vigilando do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    Sentença da 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo - eDOC 4, p. 14:



    (...). No caso dos autos, denota-se que não restou comprovado qualquer procedimento licitatório, como aduzido pela 3ª reclamada. 



    Ademais, a 3ª reclamada não demonstrou documentalmente, que teria fiscalizado as obrigações contratuais. 



    Neste contexto, reputa-se que a 3ª reclamada agiu com culpa, ao não fiscalizar as obrigações trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços.



     



    Acórdão do TRT-2ª Região - eDOC 6, pp. 3-5:



    (...). No caso dos autos, denota-se que não restou comprovado qualquer procedimento licitatório, como aduzido pela 3ª reclamada. Ademais, a 3ª reclamada não demonstrou documentalmente, que teria fiscalizado as obrigações contratuais. Neste contexto, reputa-se que a 3ª reclamada agiu com culpa, ao não fiscalizar as obrigações trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços.



    (...). Assim, nada mais correto do que a Administração Pública fiscalizar a empresa vencedora do processo licitatório quanto ao regular cumprimento dos citados encargos sociais durante a execução do contrato.



    (...). No presente caso, não há comprovação de que o ora recorrente tenha cuidado de fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo vencedor da licitação, não havendo óbice, no caso concreto, para ser responsabilizado por culpa in vigilando.



    (...). Pelo exposto, fixadas as premissas acima, sobreleva notar que o ente público, no caso em exame, deixou de cumprir o dever legal de vigilância, evidenciando a omissão culposa. Ante a constatação da inadimplência do contratado (primeira reclamada) no pagamento das verbas trabalhistas, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito fundamental, é de se determinar a responsabilidade subsidiária do recorrente, em face da culpa "in vigilando".



     



10.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória da sentença e do acórdão, imputando “culpa in vigilando” à Administração, foi genérica e poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, o que, como dito, colide com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



11.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. 



12.     Confira-se:



      



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020



      



13.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



14.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para suspender a decisão impugnada, no tocante à responsabilização subsidiária da reclamante, até o julgamento da presente reclamação.



15.     Citem-se os beneficiários Valdenora Gomes de Moura, ERJ Administração e Restaurantes de Empresa Ltda. e Geraldo J Coan 7 Cia. Ltda., observando os endereços informados na petição inicial da reclamatória trabalhista (eDoc 2), para que tomem conhecimento da reclamação e, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



16.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



17.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator